Tribunal: TJSP
Processo: 0096314-04.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do montante em atraso, partindo-se da renda mensal inicial reajustada pelos índices previdenciários nos seus respectivos períodos de incidência ao longo do tempo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0096314-04.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado FRANCISCA
GALDINO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000
Voto no 35.760
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000 - Voto no 35.760
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO (Proc. 246/99)
Apelante: INSS
Apelada: FRANCISCA GALDINO
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA
RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO -
CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA
9.859/74
-
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
“Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a
aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista
9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se
faz com atualização mês a mês de cada parcela em
atraso para aferição do montante em atraso, partindo-
se da renda mensal inicial reajustada pelos índices
previdenciários nos seus respectivos períodos de
incidência ao longo do tempo”.
Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Francisca Galdino aduzindo, em síntese, que a
conta apresentada pela ora exequente, no valor de R$57.787,18 válido
para março de 2005 (fls. 193/196 dos autos em apenso), não pode
prevalecer porque foi elaborada mediante adoção do critério do Recurso
de Revista 9.859/74, concomitantemente com o emprego dos índices de
correção monetária tanto na apuração do débito como no cálculo da
renda mensal do benefício, de forma incompatível com a regra prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000
Voto no 35.760
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000 - Voto no 35.760
Fls. 3
pela Lei 8.213/91. Anexou cálculo apontando o montante de
R$46.709,38 (fls. 08/15).
A embargada ofertou impugnação sustentando a sua conta
(fls. 20/22).
A Contadoria Judicial verificou a conta embargada (fl. 30).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
declarar subsistente o cálculo elaborado pelo exequente no valor de
R$57.787,18. Condenou o INSS ao pagamento de verba honorária
fixada em R$300,00 (fls. 32/39).

Inconformado, apela o INSS insistindo, em suma, na
impugnação ao uso do aludido Recurso de Revista, em concomitância
com o emprego de correção monetária, na apuração dos valores (fls.
41/48).
Vieram as contrarrazões (fls. 50/55).
Em Sessão realizada no dia 08/07/2008 o Acórdão aqui
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de
custas (fls. 76/80 com embargos de declaração rejeitados nas fls.
101/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000
Voto no 35.760
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000 - Voto no 35.760
Fls. 4
Interposto recurso especial pelo INSS, adveio decisão do
Superior Tribunal de Justiça que, afastando a deserção, determinou o
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação
(ver fls. 125/174).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração da renda mensal, e por consequência do montante em
atraso devido, correspondente ao auxílio-acidente concedido a
Francisca Galdino na ação acidentária proposta.
O cálculo aprovado pela r. sentença foi elaborado pela
exequente valendo-se do critério do Recurso de Revista 9.859/74
mediante utilização dos índices de correção na composição da renda
mensal inicial.
O INSS, por seu turno, discorda da adoção de tal método
sustentando, em resumo, dever a conta seguir o critério do artigo 41 da
Lei 8.213/91, ou seja, com correção mês a mês de cada parcela devida
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000
Voto no 35.760
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000 - Voto no 35.760
Fls. 5
Razão lhe assiste.
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, está de há muito consagrado o entendimento no
sentido de que com o advento da Lei 8.213/91 (já em plena vigência
quando do ajuizamento da ação que gerou a presente execução) tornou-
se descabida a aplicação do Recurso de Revista 9.859/74, editado pelo
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, na feitura de cálculo de
débito acidentário.
A apuração dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de atualização monetária estritamente na forma
estabelecida pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração
mês a mês de cada prestação devida, partindo-se da renda mensal
inicial reajustada pelos índices de manutenção nos seus respectivos
períodos de incidência.
Nesse contexto, bem se vê que no caso em apreço a conta
apresentada pelo INSS, porque consentânea com o parâmetro acima
explicitado, é a que deverá nortear o prosseguimento da execução.
Logo, impõe-se a reforma da r. sentença para fixar o
débito em atraso no montante de R$46.709,38, com a renda mensal
a ser mantida no importe de R$438,06, valores esses válidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000
Voto no 35.760
Apelação Cível no 0096314-04.2006.8.26.0000 - Voto no 35.760
Fls. 6
março de 2005 nos exatos termos do cálculo juntado com a inicial
dos presentes embargos à execução (fls. 08/15).
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem
caberá ao Juízo singular tão somente, sem delongas, ordenar a
expedição do respectivo precatório e, evidentemente, a implantação
do benefício, se assim ainda não efetuada, com base nos valores ora
aprovados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, acolhendo os embargos opostos pelo INSS,
determinar o prosseguimento da execução nos moldes supra. Sem
imposição dos ônus da sucumbência ao embargado por força da
isenção legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator